Tribunal: CARF
Processo: 13732.000726/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13732.000726/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.802 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MANOEL FARIA DE SOUZA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES.
REQUISITOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA
ATENDIDOS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE
REESTABELECIDA.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao tratamento do próprio contribuinte
e de seus dependentes.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde devem ser considerados como suficientes para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas apenas nas hipóteses em
que contém as informações e os requisitos mínimos previstos na legislação de
regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data da
emissão do recibo e assinatura do prestador do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000726/2008-95
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000726/2008-95

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2007/607450095554028 de fls. 05, por meio da qual crédito tributário de imposto de renda
pessoa física, ano-calendário de 2006, no montante de R$ 6.116,02, já acrescido da multa de
ofício e juros de mora e de multa e juros legais calculados até 30/06/2008.
O crédito tributário foi constituído em decorrência da revisão fiscal da declaração
de imposto de renda pessoa física do referido período, em que, de acordo com a “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fls. fls. 06/07 e 09, a fiscalização entendeu por glosas as
seguintes deduções:
DESPESAS MÉDICAS
R$ 11.394,00, sendo:
R$ 6.250,00 e R$ 3.500,00 – recibos emitidos por Mirela Lugão Melo e Giselle Cristina
Soares de Andrade Boechat, respectivamente, por falta de: identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados e de informação do endereço dos emitentes dos
comprovantes de despesas; e
R$ 1.264,00 e R$ 380,00 – recibos emitidos por Luiz Fernando Bedim e Marcus Wesley
Tinoco dos Santos, respectivamente, por falta de: identificação do(s) beneficiário(s) dos
serviços prestados e de informação do endereço dos emitentes dos comprovantes de
despesas.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO
R$ 252,10, correspondentes a serviço não dedutível.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR
R$79,84 referente a Prefeitura Municipal de Itaperuna.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou, em
31/07/2008, impugnação de fls 02/04, acompanhada de documentos comprobatórios das
alegações tais quais formuladas.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000726/2008-95

Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 36/40, a 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que a turma entendeu por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas relativas no valor de R$ 3.880,00, relativas aos profissionais Giselle Cristina Soares de
Andrade Boechat,e Marcus Wesley Tinoco dos Santos. No final, o referido acórdão restou
ementando nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para cada exercício.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
A divergência entre os valores declarados na Declaração de Rendimentos e os
informados em DIRF pela fonte pagadora autoriza a glosa da dedução de IRRF pela
Fiscalização.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 29/03/2012 (fls. 47) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 36/45,
protocolado tempestivamente em 27/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000726/2008-95

Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que, em relação à dedução
indevida de despesas médicas com o profissional Luiz Fernando Bedim, no montante de R$
1.264,00, está por apresenta a respectiva declaração do profissional por meio da qual atesta a
prestação dos serviços, bem assim que, não conseguiu obter a declaração da profissional Mirela
Lugão Melo justamente porque ela não presta mais serviços no município.
Pelo que se pode observar, ainda que o lançamento ora discutido tenha sido
efetuado em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas médicas, dedução
indevida de instrução e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, decerto que o
objeto do litígio em sede recursal diz respeito apenas a dedução de despesas médica com o
profissional Luiz Fernando Bedim, no montante de R$ 1.264,00.
É que tanto o contribuinte já havia reconhecido em sua impugnação que as
despesas comi instrução não eram, de fato, dedutíveis, quanto a autoridade julgadora de 1a
instância já havia considerado a infração de compensação indevida de imposto de renda na fonte
como matéria não contestada nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/721 e, também, havia
reconhecido a dedutibilidade das despesas médicas em relação aos profissionais Giselle Cristina
Soares de Andrade Boechat,e Marcus Wesley Tinoco dos Santos.
Pois bem. Em relação à apresentação da declaração do profissional Luiz Fernando
Bedim apenas em sede recursal, é bem verdade que, de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto
no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação,
a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da declaração do profissional Luiz Fernando Bedim
(fls. 51) em sede recursal se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o,
alínea “c” do Decreto no 70.235/72, uma vez que se destinam a contrapor fatos ou razões
levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da
preclusão no que diz com o momento da apresentação da respectiva documentação, a qual, aliás,
deve ser aqui analisada.
E ainda que assim não fosse, é de se reconhecer que a apresentação de elementos
probatórios pode ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000726/2008-95

quaisquer das hipóteses constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 de acordo com o
princípio da verdade material e com base no princípio do autocontrole da administração pública
consubstanciado na Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 apenas pode ser
flexibilizada nas hipóteses em que a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido,
independa da análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se
vinculada ao princípio do impulso processual.
Fixadas essas premissas acerca do momento da apresentação da prova, passemos,
então, a analisar a legislação que dispõe sobre as deduções de despesas médicas da base de
cálculo do imposto de renda para que, em seguida, possamos examinar, com propriedade, as
circunstâncias fático-jurídicas que revestem o caso concreto.
É de se reconhecer, de logo, que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o,
inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000726/2008-95

A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos2 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Pelo que se pode observar, os pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao
seu próprio tratamento e ao de seus dependentes com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000726/2008-95

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Para tanto, os respectivos pagamentos devem especificados e comprovados por
meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Fixadas essas premissas, note-se que, no caso concreto, e conforme se verifica da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a autoridade fiscal entendeu por glosar a
despesa médica com o profissional Luiz Fernando Bedim, no montante de R$ 1.264,00,
exclusivamente porque os recibos e a declaração emitidos pelo referido profissional não
indicavam o real beneficiário dos serviços prestados e não apontavam o endereço do emitente do
comprovante da despesas.
A rigor, frise-se que a autoridade julgadora de 1a instância acabou concluindo por
manter a glosa às despesas médicas com o profissional Luiz Fernando Bedim, no montante de
R$ 1.264,00, porque os recibos e a declaração emitidos pelo referido profissional, os quais foram
anexados à impugnação e encontram-se juntados às fls. 13/15, não indicavam o real beneficiário
dos serviços prestados.
Ocorre que em sede recursal, o recorrente entendeu por anexar ao seu recurso uma
nova declaração do profissional Luiz Fernando Bedim dando conta de que o montante de R$
1.264,00 foi pago pelo contribuinte e se refere aos serviços odontológicos que foram prestados a
ele próprio (fls. 51).
De acordo com tais informações, devo concluir que a dedução de despesa médica
com o profissional Luiz Fernando Bedim, no montante de R$ 1.264,00, deve ser aqui
reestabelecida pelos seguintes motivos:
(i)
As despesas com dentistas estão previstas dentre aquelas elencadas nos
artigos 8o, inciso I da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II, alínea “a” da Lei no
9.250/1995, combinado com o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99;
(ii)
Os tratamentos odontológicos prestados pelo profissional Luiz Fernando
Bedim apresentaram como real beneficiário o próprio contribuinte, de
acordo com a exigência contida nos artigos 8o, § 2o, inciso II da referida
Lei no 8.134/1990 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99; e
(iii)
Os recibos e declarações emitidos pelo respectivo profissional, os quais
foram juntados às fls. 13/15 e 51, apresentam todas aquelas informações e
requisitos exigidos pela legislação de regência, tais como nome, endereço,
número de inscrição do CNPJ do prestador do serviço, identificação do
responsável pelo pagamento, data da emissão do recibo e assinatura do
prestador do serviço, de modo que a referida documentação deve ser
considerada como hábil e idônea para fins de comprovação das despesas
médicas tais quais declaradas, de acordo com o que prescrevem os artigos
8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso III do Decreto no
3.000/99.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade da
despesas médica com o profissional Luiz Fernando Bedim, no montante de R$ 1.264,00, uma
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.802 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000726/2008-95

vez que os documentos apresentados pelo contribuinte bem comprovam a efetiva prestação dos
serviços odontológicos e a realização dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos por parte do
contribuinte.
Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas no montante de R$ 1.264,00, referentes aos serviços odontológicos prestados
pelo profissional Luiz Fernando Bedim.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital